Tribunal: STF
Processo: RHC 243045
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 773.499/SP, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado a (a) 43 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crime de latrocínio (art. 157, §3º, II, do Código Penal) e de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003); e (b) 2 meses e 7 dias de detenção pelo cometimento do delito de desobediência (art. 330 do CP).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, de modo a (a) readequar a sanção penal de cada um dos Réus para 30 anos de reclusão, apenas com relação ao crime de latrocínio; e (b) fixar para cada um dos Réus o regime inicial semiaberto com relação ao crime de desobediência. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Ministra relatora. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE LATROCÍNIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LATROCÍNIO PARA ROUBO SIMPLES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ E DA SÚMULA Nº 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência. 



    2. Tendo a Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, amparada na palavra da vítima e demais provas carreada aos autos, mantido a condenação do agravante pela prática dos delitos imputados ao agravante, a pretensão da Defesa de alterar tal entendimento exigiria revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 



    3. No caso, a análise do contexto fático assentado no acórdão não evidencia manifesta ilegalidade. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa sustenta, em suma: (a) Não merece o apelante responder pela morte da vítima, por absoluta falta do dolo, elemento subjetivo do tipo, o acusado Breno não pode responder pelo delito previsto no art. 157, § 3º, II do CP. Além da ausência de dolo, sua conduta não causou a morte da vítima, mas a conduta de Renan causou; (b) caso Vossas Excelências entendam que Breno deva responder pelo roubo seguido de morte, que seja aplicada a ele causa de diminuição de pena prevista no art. 29 do CP, posto que sua participação na morte da vítima foi nenhuma; (c) para caracterização desta agravante [art. 61, II, c, do CP] é preciso que haja traição/ardil, o que não ocorreu; (d) Com relação ao porte de arma, também não pode ser condenado o apelante, posto que, pelo princípio da concussão, a infração menor (porte de arma) é absorvida pela mais grave (roubo); e (e) completa ausência de provas de que o Breno tenha praticado o delito de Desobediência. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça nem sequer chegou a analisar as específicas questões suscitadas pela defesa, apenas fazendo constar a necessidade de dilação probatória, procedimento vedado em Habeas Corpus, a saber: 



    Não merecem acolhida as teses recursais de "necessidade de desclassificação do delito de latrocínio para o de roubo simples, considerando que o paciente jamais teria admitido o resultado morte e não atirou na vítima, bem como o autor do disparo seria outro corréu, possibilidade de aplicação da regra prevista no art. 74 do Código Penal, e reconhecimento da participação de menor importância e afastamento da agravante de dissimulação e, ainda, aplicação da consunção em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo e absolvição relativamente ao delito de desobediência" (e-STJ fl. 1026). Todas exigiriam o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 desta Corte. 



    Da mesma forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Em verdade, busca a defesa que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL proceda, em Habeas Corpus, a exame detalhado da ação penal na qual a instância competente, mediante observância do devido processo legal, reconheceu a responsabilidade penal do paciente. 



    Enfim, é inviável o Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 117.252-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011). É da competência do Juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (HC 135.382, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/9/2017; HC 94.730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112.583, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112.254, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Se não bastasse, a condenação do recorrente transitou em julgado. Esta CORTE não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente